Tribunal: TJDFT
Processo: 0752613-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752613-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO DE PAULA E SOUZA DIAS AGRAVADO: JANICE QUEIROZ DE OLIVIERA Despacho 1. Agravo interno interposto por Pedro de Paula e Souza Dias (ID no 22339001, págs. 1-4) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (ID no 22259488, págs. 1-3) 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada, Janice Queiroz de Oliveira para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO